Tribunal: TJSP
Processo: 0011188-47.2011.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
APELAÇÃO. Ação civil pública. Loteamento. Más condições da pavimentação das ruas. Pretensão do município autor de obrigar a empresa responsável pelo loteamento a refazer o asfalto. Recapeamento das vias realizado pelo município autor no curso do processo. Conversão da obrigação em perdas e danos determinada de ofício pelo juiz. Possibilidade. Código de Processo Civil, artigo 499. Não

Ementa:
APELAÇÃO. Ação civil pública. Loteamento. Más condições da pavimentação das ruas. Pretensão do município autor de obrigar a empresa responsável pelo loteamento a refazer o asfalto. Recapeamento das vias realizado pelo município autor no curso do processo. Conversão da obrigação em perdas e danos determinada de ofício pelo juiz. Possibilidade. Código de Processo Civil, artigo 499. Não ocorrência de julgamento "extra petita". Somente com a perfuração do solo, em avaliação por engenheiro da Secretaria Municipal de Obras, foi descoberto que os problemas na pavimentação se deviam ao fato da requerida não ter executado o serviço conforme o padrão exigido pela legislação local. Nem o município é o dono da obra, nem o loteador o seu empreiteiro. Código Civil, artigo 618, não aplicável. Sem prazo legal de decadência, mas somente de prescrição, contada da ciência pelo município da desconformidade do asfalto com o padrão imposto pela legislação municipal. Jurisprudência de Superior Tribunal de Justiça. Conhecimento pelo município do fato ensejador da responsabilidade do loteador em 2008. Ação ajuizada em 2011. Não ocorrência da prescrição. Atestada pela perícia ter sido a desconformidade do asfalto com a exigência legal a causa da sua deterioração. Reparação a cargo do loteador. Condenação sem motivo para afastar. Recurso não provido.